Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. ATENDIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL OPE LEGIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA OS DEMAIS LITISCONSORTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelo efetivamente se contrapõe ao comando da sentença, em face da ausência de acolhimento do pedido de dilação de prazo para apresentação das procurações e da determinação de extinção do processo sem resolução de mérito, e não contra a determinação de emenda à inicial. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A apresentação de procuração ad judicia, como forma de regularidade da representação processual da parte autora, constituiu um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.1. Excepcionalmente, é dispensada sua juntada no ajuizamento da ação, “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, sendo que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz” (art. 104, caput e § 1o, CPC).
3. Devidamente intimada, cabe à parte suprir os vícios apontados na determinação de emenda à inicial.
4. Em se tratando de litisconsórcio facultativo ativo, o descumprimento do comando de regularização da representação processual por alguns dos exequentes enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação a eles, prosseguindo o cumprimento de sentença em favor dos que obedeceram o comando judicial.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.